Tribunal: TJDFT
Processo: 0724036-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0724036-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: HUANDERSON MENDES BARBOSA FILHO DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Taguatinga/DF (autos 0705569-16.2021) de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, por meio da qual o executado, ora agravante, postula o reconhecimento da nulidade de intimação para cumprimento da obrigação de fazer, para o fim de afastar a multa cominatória. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada (ID 127080581), relativamente à decisão de ID 123897447. O exequente se manifestou em contraditório (ID 129607273), pugnando pela rejeição da impugnação. É o relato do necessário. A decisão de ID 123897447, consignou que: (...) A parte requerida foi intimada para comprovar ter cumprido a obrigação de fazer de lhe foi imposta na sentença, qual seja, disponibilizar ao autor as matérias do 6° semestre do curso, relacionadas as matérias: Est. Cur. - Iniciação e Treinamento Desportivo, Metodologia do Ensino do Handebol, Fisiologia do Exercício e Metodologia do Ensino da Atividade Rítmica e Dança, no segundo semestre de 2021 (2021.2) ou no primeiro semestre de 2022 (2022.1), sob pena de se considerar descumprida a obrigação o que dará ensejo à aplicação da multa nos moldes fixados na sentença condenatória. Pois bem. Os documentos de id 121828783 - Pág. 1 e 121828785 - Pág. 1 demonstram que em relação à disciplina Est. Cur. - Iniciação e Treinamento Desportivo o requerente nunca acessou a plataforma de ensino. Contudo, verifico do documento que não há informação do semestre em que a disciplina foi disponibilizada ao autor, bem como se houve publicidade ao autor acerca da efetivação da matrícula nesta disciplina, de modo que não há que se falar em falha do requerente sobre sua reprovação na disciplina. Em relação às demais disciplinas listadas na decisão de id 118681767, quais sejam, Metodologia do Ensino do Handebol, Fisiologia do Exercício e Metodologia do Ensino da Atividade Rítmica e Dança, verifico que a requerida se eximiu de comprovar que disponibilizou as matérias ao autor, visto que não constam da documentação juntada. Assim, diante do descumprimento da obrigação de fazer contida na sentença de id 96365224, aplico multa mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a partir do mês de agosto de 2021, resultando em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Intime-se a parte requerida, para que pague o débito, de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), no prazo de até 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 do CPC/2015, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, conforme disposto no art. 523, § 1o do CPC/2015. Após, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 02 (dois) dias, se tem interesse na conversão em perdas e danos, caso em que ela poderá providenciar a transferência de instituição de ensino para conclusão do curso de graduação. (...).”. Em que pese o esforço da parte executada, e a despeito de, num primeiro momento, não ter sido ela intimada pessoalmente da sentença (23/07/2021, ID 96365224), é certo que ela, aos 06/08/2021, atravessou a petição de ID 99617017 noticiando que: (...) Restou decidido em sentença por este r. juízo que a requerida ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A tenha que disponibilizar ao autor sete disciplinas do 6o (sexto) semestre do curso de Educação Física, sem custos para o requerente, a serem cursadas no período matutino, preferencialmente, no segundo semestre de 2021, sob pena de multa mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento, a partir do mês de agosto do corrente ano. Neste ponto, esclareço à ré que, assim que for intimada da presente sentença, deverá contatar o autor, ou poderá ser contatada por ele, a fim de implementar o cumprimento desta obrigação. Pois bem, a IES requerida vem através dos documentos anexos demonstrar o cumprimento das obrigações de fazer, como pode ser verificado O status da estudante foi alterado para cursando, no entanto a IES se encontra no processo de enturmação e criação de ofertas que se iniciou em 16/07 e vai finalizou em 04/08. A partir da data informada acima a sugestão da grade ficará disponível no portal do aluno para que o mesmo realize o ajuste e confirmação da grade de horário, para que não seja gerado serviços de PAM conforme carga horária contratada versus cursada e após a confirmação do horário o acesso ao AVA será liberado em até 72 horas. Na respectiva decisão também foi determinado que a requerida teria que entrar em contato com o autor, em analise aos autos em especial na petição inicial consta os dados telefônicos e e-mail para contato com o autor, quais são: Fone: (61) 9.9424-3836, E-mail: huanderson_filho3@hotmail.com Conclui-se, portanto, devidamente cumprida as obrigações de fazer da decisão do R. juízo, não havendo o que se falar em descumprimento. Assim, requer a intimação do advogado da parte autora para ciência do cumprimento da obrigação de fazer devidamente cumprida. (...).”. (com destaques no original) Depois disso, por várias outras vez a requerida compareceu aos autos. Diante desse contexto, reputo que a parte executada se deu por intimida (pessoalmente) quanto à obrigação de fazer a ela imposta no item “b” do dispositivo da sentença. Neste momento, ao alegar que não foi intimada pessoalmente quanto à obrigação de fazer, a executada age em evidente o comportamento contraditório (exercício de uma posição jurídica em clara oposição à conduta adotada anteriormente). O princípio do venire contra factum proprium, decorrente da boa-fé objetiva, tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito, sendo perfeitamente aplicável ao caso. Portanto, não há que se falar em inobservância quanto ao enunciado da Súmula 410 do STJ, uma vez que, anteriormente, a executada se deu por intimada e, ainda, noticiou que teria cumprido a obrigação de fazer a ela imposta. Por fim, entendo que a decisão de ID 123897447 correta e fundamentadamente aplicou a multa no patamar máximo de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), de modo que não há que se falar em redução. Entendo que o montante da astreinte não desvirtua sua natureza coercitiva, na medida em que tal valor somente foi atingido diante da recalcitrância da requerida em não cumprir a obrigação de fazer a ela imposta, o que prejudicou de maneira considerável a vida acadêmica do requerente. Ademais, o valor fixado a título de astreinte foi também objeto do recurso inominado, sendo que, neste ponto, o acórdão entendeu que no momento do julgamento do recurso a multa cominatória não se mostrava desproporcional e poderia ser revisada no momento do cumprimento da sentença, caso se mostrasse insuficiente ou excessiva. Nessa linha, como mesmo diante da multa a requerida não cumpriu a obrigação, reputo que a multa mostrou-se insuficiente para o fim a que foi aplicada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ofertada pela executada. Preclusa a presente decisão, o que se dará no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua publicação, prossiga-se nos termos do decisum de ID 123897447, da seguinte forma: i) Intime-se a parte executada, para que pague o débito, de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), no prazo de até 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 do CPC/2015, sob pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, conforme disposto no art. 523, § 1o do CPC; ii) Intime-se a parte exequente para que indique valor que repute razoável para se ver indenizada a título de conversão em perdas e danos, uma vez que tal informação não consta no item “IV” de sua manifestação de ID 129607273. Publique-se. Intimem-se. A parte agravante alega que a multa é inexigível, porquanto não fora intimada pessoalmente da decisão que lhe imputou a obrigação de fazer e fixou a respectiva multa diária (entendimento sumulado do STJ). Subsidiariamente, afirma ter ocorrido o cumprimento da obrigação, a par do valor excessivo da multa cominatória. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para acolhimento da impugnação. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, III). O cerne da controvérsia reside, primariamente, na regularidade ou não da intimação da instituição educacional, para somente então poder se concluir pelo adimplemento (ou não) da obrigação de fazer e/ou a proporcionalidade das astreintes aplicadas. Desse modo, tendo em vista a necessidade de detida análise dos atos processuais, e a considerar que existiria depósito judicial (em garantia) e pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, hei por bem atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito